Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA D INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIO. ARREMATAÇÃO JÁ ANULADA NO PROCESSO POR ESSE MOTIVO. DECISÃO PRECLUSA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA QUE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. CARTA DE ARREMATAÇÃO ASSINADA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.

2. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não tem interesse recursal para impugnar a arrematação do imóvel representado pelo Lote no 4, pois o pedido já foi acolhido, por decisão preclusa nos autos de origem, justamente por falta de prévia intimação dos coproprietários, com prazo de antecedência de 5 (cinco) dais do leilão, para exercer a faculdade de adjudicação preferencial, nos moldes do art. 889, II, do CPC.

3. Quanto ao Lote no 1, único arrematado nos autos de origem, o recorrente não tem legitimidade processual, pois não comprovou copropriedade e sequer apresentou impugnação tempestiva à arrematação, tratando-se de alienação judicial impassível de discussão em razão da preclusão.

3.1. Para além da ilegitimidade do agravante para impugnar a referida alienação, a anulação da arrematação encontraria óbice no art. 903, do CPC, que prevê que assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, representando ato jurídico perfeito, que deve ser mantido em respeito à boa-fé do arrematante

4. Agravo de instrumento desprovido.